Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736137-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SUZANA ABADIA FRANCISCA DA VIDEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, terem as partes firmado contrato de prestação de plano de saúde, em 20/09/2022. Em 29/09/2022, ou seja, ainda no prazo de vigência da carência contratual, a agravada foi encaminhada à emergência hospitalar, por estar se sentindo mal, tendo sido constatada a necessidade de internação para elucidação do diagnóstico. A agravante, contudo, limitou a internação às primeiras 12 (doze) horas, não cobrindo os custos a partir de tal momento. A Decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada “para determinar que a Ré, autorize a internação e tratamento da autora em leito do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica”. Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação de urgência a partir das 12 (doze) horas, em razão da vigência do prazo de carência. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Considerando-se a existência de requerimento médico para internação, atestando a gravidade do quadro clínico da recorrida, não há como a prestadora de plano de serviço afirmar a inexistência de emergência, a fim de afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Assim, não entendo presente o risco de dano de grave ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator